Tribunal: TJDFT
Processo: 0003372-72.2016.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-28

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0003372-72.2016.8.07.0018 APELANTE: PP CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA. APELADO: DISTRITO FEDERAL, PERICLES PACHECO Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intimem-se os Embargados para que se manifestem, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os Embargos de Declaração opostos (Id. 41609690), conforme prevê o art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 16 de dezembro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora